Tribunal: TJPA
Processo: 0005234-35.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005234-35.2019.8.14.0097

APELANTE/APELADO: LUCAS ROCHA GOMES, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, LUCAS ROCHA GOMES

APELADO: JOAO INACIO LIMA GADELHA DE SOUZA, LEONARDO PINHEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO TENTADO –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB.
1) PEDIDO ACUSATÓRIO DE
CONDENAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NOS TERMOS DO ART. 157, §3º, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB
– IMPROCEDÊNCIA. Ao julgar a ação, a magistrada, por não vislumbrar presente o
animus necandi
na dinâmica criminosa, deixou de condenar os envolvidos pelo crime de latrocínio, fundamentadamente.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo tentado cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa
. Art. 155 do CPB. 2) PEDIDO DE LUCAS ROCHA GOMES DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO. Na primeira etapa da dosimetria, constatou-se a regularidade da fundamentação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento proporcional do mínimo legal estabelecido. Súmula nº 23 desta Corte respeitada. Majorante da arma de fogo provada por meio do relato da vítima, em consonância com o que determina a Súmula nº 14 desta Corte. Pena final mantida sem retoques. - 3)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
LUCAS ROCHA GOMES
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Benevides/PA (
ID – 8797344
), que condenou o recorrente
LUCAS ROCHA GOMES
e o corréu
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II
e
§2º-A, I
, c/c.
art. 14, II
, ambos do
Código Penal Brasileiro
,

às seguintes sanções:
LUCAS ROCHA GOMES –

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, após detração penal que restou a reprimenda corporal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito; e
LEONARDO PINHEIRO MACHADO

–
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, após detração penal que restou a reprimenda corporal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Nas razões recursais acusatórias (
ID – 8797347
), o Ministério Público do Estado do Pará pediu a condenação do apelante
LUCAS ROCHA GOMES
, do corréu condenado
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
e do corréu absolvido
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA
nos termos do art. 157, §3º c/c. art. 14, II, ambos do CPB, alegando existir provas suficientes para tanto.

Contrarrazões defensivas de
LUCAS ROCHA GOMES
(
ID –
11821921
),
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
(
ID –
11821917
)

e
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA
(
ID –
11880835
)
devidamente apresentadas, requerendo todos o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Já
LUCAS ROCHA GOMES
, em suas razões defensivas (
ID –
8797365
), requereu

a revisão da pena fixada
a quo
, reduzindo-se sua pena-base ao mínimo legal e afastando-se a majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB), com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões ao recurso de
LUCAS ROCHA GOMES
(
ID – 8797366
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância (
ID –
12017765)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos interpostos.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
os recursos.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 8797273
)
:

“
Consta dos inclusos Autos de Inquérito Policial, que no dia 31.07.2019, por volta das 20h30, na Avenida Augusto Meira Filho, em frente a "Lanchonete do Bigode", Bairro Bengolândia, Murinin, Benevides-PA, os Denunciados JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA, LEONARDO PINHEIRO MACHADO, LUCAS ROCHA GOMES e mais uma indivíduo não identificado, com animus rem sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de armas de fogo tipo revolver, tentam subtrair uma motocicleta HONDA START 160, PLACA N.° QEP-5048, COR PRETA, conduzida pela vítima Raimunda Patrícia Alves da Silva, bem como atentaram contra a vida de Carlos Benedito de Paula Sodré, sendo que o crime de latrocínio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos Acusados.

Narram os autos, que na noite dos fatos, as vítimas estavam lanchando na "Lanchonete do Bigode", Bairro Bengolândia, Murinin, Benevides-PA, quando por volta das 20h30, ao saírem do local, Raimunda Patrícia Alves da Silva saiu por um lado da lanchonete, conduzindo sua motocicleta HONDA START 160, PLACA N.° QEP-5048, COR PRETA, enquanto seu marido, Carlos Benedito de Paula Sodré, saiu a pé pelo outro lado do estabelecimento, a fim de se encontrarem na frente da lanchonete.

Ocorre, que a vítima Raimunda foi tomada de assalto por LEONARDO PINHEIRO MACHADO, portando uma arma de fogo do tipo revolver e acompanhado de comparsa.

Ato contínuo, a 2ª. vítima, Carlos percebeu que sua esposa estava sendo assaltada e, ao se aproximar, os LEONARDO e comparsa correram para trás de um veículo vermelho, modelo Onix, onde estavam os denunciados JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA e LUCAS ROCHA GOMES.

Assim, JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA, que pilotava o veículo dos assaltantes, avançou o carro em alta velocidade contra a vítima Carlos, que é policial civil, ocasião que o mesmo sacou sua arma, revidando injusta agressão com disparos de arma de fogo, mas o motorista, não alcançando seu desiderato, deu ré no carro tentando novamente atropelar Carlos, que estava jogado no chão, porém o veículo caiu em um buraco antes que a vítima fosse atingida.

Logo em seguida, a vítima Raimunda conduzindo sua motocicleta, foi até o posto da PM próximo ao local dos fatos, relatou o ocorrido aos policiais e uma guarnição da PM se dirigiu até o local. Os policiais militares conseguiram prender três dos assaltantes, sendo que o quarto indivíduo conseguiu empreendeu fuga.

Na ocasião, os denunciados esclareceram aos Policiais que tinham jogado a arma de fogo no mato e, embora a PM tenha retornado ao local para procurar, não conseguiu localizar a arma utilizada no assalto.

Dessa forma, os Denunciados JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA, LEONARDO PINHEIRO MACHADO, LUCAS ROCHA GOMES foram presos em flagrantes e conduzidos à Delegacia de Polícia de Marituba para adoção das medidas legais.

Perante a Autoridade Policial, os Denunciados JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA, LEONARDO PINHEIRO MACHADO, LUCAS ROCHA GOMES permaneceram calados, deixando para manifestarem em Juízo, conforme Autos de Qualificação e Interrogatório de fls. 12, 14 e 17.

Em depoimento, a vítima Raimunda Patrícia Alves da Silva descreveu os dois elementos que realizaram a abordagem, sendo um "um negro, baixo" e o outro era "branco, meio gordinho", sendo que este último reconheceu como sendo LEONARDO PINHEIRO MACHADO, assaltante que estava portando uma arma de fogo do tipo revolver prateado.

Em depoimento, a vítima Carlos Benedito de Paula Sodré reconheceu JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA DE SOUZA como sendo o motorista do veículo e LUCAS ROCHA GOMES o comparsa que estava dentro do veículo
.”.

Assim, foi o apelante e os demais corréus denunciados como incursos no artigo 157, §3º, c/c. art. 14, II, ambos
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença de mérito, consoante acima relatado.

01.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
.

A acusação pede, em resumo, a condenação do apelante
LUCAS ROCHA GOMES
, do corréu condenado
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
e do corréu absolvido
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA
nos termos do art. 157, §3º c/c. art. 14, II, ambos do CPB, alegando existir provas suficientes para tanto
, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo tentado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso,
CHRISTIAN NASCIMENTO PARANHOS, RICHARD CLÉB CARDOSO LIRA
e
ELIENAI DOS SANTOS SILVA
, das vítimas
RAIMUNDA PATRÍCIA ALVES DA SILVA
e
CARLOS BENEDITO DE PAULA SODRÉ
e foram interrogados o apelante e os corréus (
ID – 8797318
), relatos estes transcritos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 8797344):

“A vítima RAIMUNDA PATRÍCIA ALVES DA SILVA, declarou, ...que recorda dos fatos apurados; (...) que estava com seu companheiro lanchando na Lanchonete do Bigode, quando terminaram de lanchar, seu marido saiu pela frente e a depoente foi pelo lado; que vieram dois elementos, que a depoente foi abordada pelos dois elementos armados, que um estava armado o LEONARDO; que a arma era tipo revólver cano médio prata, estilo 38; que a depoente desceu da motocicleta, que tinha um carro parado; que o companheiro da depoente viu de longe, sem saber se o carro estava envolvido; (...) que o cara do carro veio para atropelar seu marido de frente, que seu marido caiu e começou atirar; que INACIO ainda tentou atropelar seu marido dando a ré no carro; que quem estava no carro era o INACIO; (...) que a depoente estava na motocicleta, que chegaram dois elementos, sendo um armado e outro desarmado; que o companheiro da depoente viu, e foi se aproximando, e o carro que era dos dois comparsas, tentou atropelar o esposo da depoente de frente; que o esposo da depoente sacou a arma e começou a atirar no carro; (...) que o motorista do carro saiu correndo após os tiros; que a depoente tem certeza que o motorista do veículo/UBER era o JOAO INACIO; que quem abordou a depoente era o LEONARDO, ele estava com a arma; que a foto mostrada a depoente, a depoente respondeu que parece com o LUCAS; que a depoente não conseguiu ver o que fugiu, que era adolescente; (...) que não levaram nada da depoente, que tentaram levar a moto; (...) Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que não sabe quem pegou o João Inácio; que o carro tentou atropelar o seu esposo de frente e depois o carro deu a ré para tentar atropelar; Às perguntas da Defesa do Leonardo, declarou, que veio um atrás do outro, depois o outro foi pelo outro lado e anunciaram o assalto, textuais DESCE DA MOTO, ASSALTO; que seu marido não reagiu quando a depoente estava sendo abordada; (...) Às perguntas da Defesa do Lucas, declarou, que a arma não foi sacada; que ele apenas anunciou o assalto com a arma na cintura; que não escutou tiro do acusados; que o LUCAS apenas acompanhou o LEONARDO. [grifei]

A vítima CARLOS BENEDITO DE PAULA SODRE, declarou, ...que JOAO INACIO tentou atropelar o depoente; que LEONARDO abordou a esposa do depoente; que o depoente não consegue reconhecer a foto do LUCAS que consta nos autos, mas tem outras fotos do acusado; (...) que estava lanchando com seu filho, e sua esposa apareceu na lanchonete, que sua esposa fez um lanche rápido; (...) que sua esposa não fez o mesmo trajeto que o depoente, porque ela estava de moto; que se deparou um cidadão passou por sua esposa e olhou para a moto e deu sinal para outro que estava atrás; que o primeiro que passou dela era o LEONARDO, que deu sinal para o LUCAS; que seguraram sua esposa, que um saiu com sua esposa e o outro saiu empurrando a moto; (...) que o depoente foi acompanhando, que quando se aproximou de um carro vermelho, o depoente ouviu apenas o barulho de um carro vindo para atropelá-lo; que o depoente se jogou no chão, que o carro deu uma ré para conseguir atropelar o depoente; que acertou o veículo; que ele foi acertado na pena; que se afastou instante que foi atirando, ficando uns 500 metros de distância; que dava apenas para ver o carro; que um cidadão se evadiu, que depois o depoente descobriu que era menor; que quando ele estava retornando para próximo do veículo; um cidadão saiu do veículo dizendo que era motorista de aplicativo; (...) que o motorista que tentou atropelar o depoente foi preso no local; que o menor evadiu-se; (...) que logo depois os outros acusados foram capturados; que eles falaram que despacharam a arma no momento da fuga; (...) que reconheceu os outros dois na Delegacia; que o cidadão do carro se não tivesse a intenção de matar o depoente, teria outras rotas de fuga, mas ele resolveu fazer uma manobra brusca para cima do depoente (...) que não levaram nada da sua esposa; Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que não atiraram no depoente porque o carro ficou entre eles; que o depoente colocou a arma na cabeça da esposa; que era um revólver; Às perguntas da Defesa do Leonardo, declarou, (...) que quando o carro veio para atropelar o depoente atirou, os acusados correram e não o depoente não viu o momento. [grifei]

A testemunha PM/PA ELIENAI DOS SANTOS SILVA, declarou, ...que recorda dos fatos apurados; que quando a guarnição chegou no local já havia um elemento detido, baleado com um tiro na perna; um veículo que tinha sido atingido; (...) que os acusados foram reconhecidos pela vítima, que os acusados falaram que o motorista do veículo tinha participação; que o depoente reconhece JOAO INACIO com um dos participantes do delito; (...) que de imediato as vítimas reconheceram os acusados no local do fato e na DEPOL. Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que quando chegou no local já havia ocorrido os fatos apurados.... [grifei]

A testemunha PM/PA CHRISTIAN NASCIMENTO PARANHOS, declarou, ...que quando chegou no local, presenciou JOAO INACIO imobilizado no chão ao lado de um carro ONIX vermelho, que o carro estava com o pneu preso em um bueiro; que foram informados por populares que dois correram para dentro de um ginásio, que foi solicitado apoio; que os dois foram capturados; que as testemunhas reconheceram sem dúvidas; que reconhece JOAO INACIO como o cidadão que estava conduzindo o veículo e estava imobilizado no chão; que reconhece o acusado LUCAS; que não encontraram a arma; (...) Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que confessaram que estavam armados; que a vítima falou que era um revólver 38 prateado; que JOAO INACIO sempre falou que era UBER; que LUCAS e LEONARDO estavam juntos; Às perguntas da Defesa do Leonardo, declarou, que não estava presente no momento dos depoimentos dos acusados na DEPOL.... [grifei]

A testemunha PM/PA RICHARD CLEB CARDOSO LIRA, declarou, ...que os três que estão presentes estavam nos fatos apurados; que reconhece JOAO INACIO como motorista do veículo e estava baleado; que estava próximo ao carro; que as duas vítimas reconheceram os acusados; Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que estava aguardando junto com as demais testemunhas; Às perguntas da Defesa do Leonardo, declarou, que estava fazendo a escolta do primeiro que foi encontrado....

Em seguida, este juízo passou a inquirir a testemunha de defesa do acusado JOAO INACIO, o Sr. FABIO ELIAS DE SOUZA DOS SANTOS, declarou, ...que é amigo do acusado João Inácio; que paga duzentos reais semanalmente para o acusado para efetuar corrida; que o acusado deixa o depoente no primeiro comando, onde o depoente trabalha; que no dia 31 de julho por volta das 18 ou 19h, ele pegou o depoente e deixou no Preço Baixo, próximo à Praça dois de junho; que chegaram três caras perguntando para João Inácio perguntando se ele era UBER; (...) que reconhece os outros dois acusados como os dois que pegaram o UBER; que depois não sabe mais o que aconteceu; que os dois acusados presentes foram os dois que pegaram o UBER de JOAO INACIO; que tinha um adolescente; que não conversou mais com JOAO INACIO sobre o assunto; que JOAO INACIO disse que os três caras envolveram ele em um assalto.... [grifei]

O réu JOAO INACIO LIMA GADELHA DE SOUZA, declarou, ...que é falsa as acusações contra o depoente; que trabalha como motorista de aplicativo; que nesse dia estava terminando uma corrida, na Praça 2 de junho em Ananindeua/PA, no momento que LEONARDO e LUCAS apareceram pedindo para leva-los em Benevides/PA; que o rapaz que ficou na frente era o menor; que não viu LEONARDO e LUCAS abordando ninguém, que estava dentro do carro; que não tentou atropelar a vítima; que não atropelou a vítima; (...) que não viu nenhum assalto; que foi devolvido o carro e o celular; que os dois que desceram do carro fugiram.... [grifei]

O réu LEONARDO PINHEIRO MACHADO, declarou, ...que são verdadeiros os fatos apurados; que JOAO INACIO não sabia de nada; que o depoente, o acusado LUCAS e um menor pegaram o UBER de frente ao supermercado preço baixo; (...) que ninguém estava armado; que convidou LUCAS se concordava abordar a mulher para roubar ela; que ele concordou, que abordaram a mulher, e o marido dela atirou no depoente e no LUCAS; (...) que confirma que estava com o LUCAS e o menor de idade na empreitada; que livra a cara do UBER João Inácio, que ele não sabia, que não tinha combinado nada com o UBER, que foi por um acaso que aconteceu; (...) que o depoente e o LUCAS foi preso meia ou uma hora depois; (...) que o depoente acredita que o menor ficou dentro do carro porque não sabia do assalto (...); Às perguntas da Defesa do João Inácio, declarou, que a corrida iria terminar na casa da avó do LUCAS; que não sabia onde ficava a casa da avó do LUCAS. [grifei]

Por derradeiro, este juízo passou a ouvir o réu LUCAS ROCHA GOMES, declarou, ...que são verdadeiros os fatos apurados; que estava com LEONARDO e o menor; que estavam passando em frente ao Supermercado Preço Baixo; (...) que estavam procurando um UBER; que viram um carro vermelho na frente do supermercado; que o depoente perguntou para JOAO INACIO se ele era UBER; que JOAO INACIO não sabia de nada; que o depoente e LEONARDO tiveram a ideia de roubar a vítima; que o depoente e LUCAS estavam desarmados; (...) quando ele viu que iríamos assaltar a esposa dela, ele já veio correndo com a arma da mão; que o depoente o LUCAS saíram correndo; (...) que o adolescente não sabia, que o adolescente ficou no carro, que eles falaram que iriam na lanchonete, comprar um lanche; (...) que foi preso uma hora depois, que foi reconhecido no local pela vítima; que decidiram roubar após saírem do carro, quando estavam indo para a lanchonete, foi que olharam a vítima e decidiram assaltar; (...) que combinou com LUCAS fora do UBER; que iriam para a casa de avó, que fica 10 minutos de carro. [grifei]”

Examinando as provas, a magistrada sentenciante, acertadamente, diga-se, entendeu inexistir o necessário
animus necandi
na conduta de
LUCAS ROCHA GOMES
e
LEONARDO PINHEIRO MACHADO.

Foi esclarecido, segundo a própria vítima
RAIMUNDA PATRÍCIA ALVES DA SILVA,
que a arma não foi sacada, que a mesma estava na cintura, não ocorrendo disparos, inclusive no momento da fuga dos agentes do local do crime.

Da mesma forma,
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA,
conquanto as vítimas afirmem que sua intenção era atropelá-las, isto não restou comprovado e tampouco confirmado com os demais meios de prova angariados na instrução, posto que o referido corréu negou a participação no crime e os demais envolvidos condenados,
LUCAS ROCHA GOMES
e
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
o isentaram da autoria e conluio, afirmando que apenas contrataram seus serviços de motorista de aplicativo para levá-los à residência da avó de
LUCAS ROCHA GOMES
e que ele não saiu de dentro do veículo.

Noutros termos, não se comprovou à saciedade e à exaustão que
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA
manobrou o veículo com o dolo de ceifar as vidas de
RAIMUNDA PATRÍCIA ALVES DA SILVA
e
CARLOS BENEDITO DE PAULA SODRÉ.

Diante desta análise, sem mais a acrescentar, eis que a sentença se encontra devidamente lastreada em provas colhidas na marcha instrutória (sobretudo a confissão de
LUCAS ROCHA GOMES
e
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
)
e muito bem fundamentada.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas a autoria de
LUCAS ROCHA GOMES
e
LEONARDO PINHEIRO MACHADO
e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado tentado apurado nos autos, bem como a inocência de
JOÃO INÁCIO LIMA GADELHA SOUZA,
incabível o deferimento do pleito acusatório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, as condenações e absolvição aluídas sem quaisquer reparos
.

02. DO PEDIDO DE LUCAS ROCHA GOMES DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Os pedidos de
LUCAS ROCHA GOMES
residem na análise do cálculo e legalidade da calibragem de sua pena, no sentido de se reduzir a pena-base ao mínimo legal e se afastar a majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB), com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo, então, a examinar a dosimetria realizada em primeiro grau.]

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
, com relação à
LUCAS ROCHA GOMES
, constata-se que ela considerou a culpabilidade e as circunstâncias do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em relação às referidas circunstâncias judiciais, verifico que foram manejados dados concretos colhidos nos autos, assim como elementos externos ao tipo penal incriminador:

“A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, merece valoração negativa, tendo em vista, que o réu estava em benesse de outras medidas cautelares diversas da prisão, e mesmo assim, não satisfeito, voltou a delinquir em crime de mesma natureza; Os antecedentes, são imaculados, não existe condenação anterior com trânsito em julgado; (...)

As circunstâncias do crime, merece valoração negativa. Menciono que além do uso da arma de fogo, há maior periculosidade dos réus e maior vulnerabilidade das vítimas, quando o acusado age sob a proteção/auxílio de comparsas, razão pela qual, deve sim responder de forma mais grave”;

Merecem, pois, manterem-se inalteradas.

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a
pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, estando, dessarte, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
do cálculo foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), o que tenho por manter, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na derradeira fase
, foi elevada a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no art. 157, §2º-A, I, do CPB, que trata da majorante referente ao emprego de arma de fogo, objeto de insurgência por parte da defesa.

É alegado que o aludido instrumento não foi encontrado e há divergências quanto ao seu manejo, o que não merece guarida.

Em que pese não haja laudo técnico atestando a potencialidade lesiva da arma utilizada na dinâmica criminosa e nem foi a mesma encontrada, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu,
seu uso foi cabalmente comprovado por meio do depoimento da vítima
RAIMUNDA PATRÍCIA ALVES DA SILVA
(...“
que vieram dois elementos, que a depoente foi abordada pelos dois elementos armados, que um estava armado o LEONARDO; que a arma era tipo revólver cano médio prata, estilo 38”...
)

Por isso, deve a causa de aumento de pena em tela ser mantida sem retoques.

A pena restou em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Após, a magistrada reduziu a sanção pela metade (1/2) em decorrência da tentativa (art. 14, II, do CPB), encontrando a pena final, concreta e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal em:

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

O regime inicial de cumprimento de pena segue o aberto, conforme detração penal realizada em primeiro grau.

Seguem incabíveis quaisquer substituições, nos termos dos arts. 44 e 77 do CPB.

Examinada a dosimetria do outro corréu, também não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse reforma de ofício.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Belém, 12/03/2024